Tribunal: TJDFT
Processo: 0733978-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733978-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KARINE CARDOSO LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVER DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA COM BASE NA ÚLTIMA TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO IMPLEMENTADA PARA A CARREIRA EM QUESTÃO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 864 DO STF E À SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia incide sobre a existência de diferenças salarias devidas a título de gratificação de preceptoria. 2. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte, pois, é evidente a eficácia da primeira parte da tabela de vencimento da Lei Distrital n. 5.248/2013, tendo em vista a sua implementação aos vencimentos dos servidores públicos. 3. Desse modo, a pretensão de receber gratificação de preceptoria com base na tabela de vencimento em vigor não se encontra abrangida pela seguinte tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864). 4. Quanto ao valor devido título de gratificação de preceptoria, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF 20/2008, n.o 124/2009 e n.o 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico. 5. Com efeito, se o próprio DF regulamentou a função de Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, o pagamento da gratificação de preceptoria com base em vencimento não mais aplicável à parte autora, implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (“nemo potest venire contra factum proprium”). 6. Verifica-se que o pagamento da gratificação de preceptoria com base no valor da última referência do vencimento básico decorre da legislação aplicável ao caso, inexistindo, portanto, afronta ao entendimento fixado no Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal 7. Recurso conhecido e improvido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. 2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, sob o argumento de que o julgado restou omisso e contraditório, pois deixou de seguir posicionamento firmando no Tema n. 864 do Supremo Tribunal Federal, invocado pela parte, mas concedeu um benefício como se o reajuste tivesse de fato ocorrido. Defende a importância do pronunciamento sobre o referido ponto para fins de prequestionamento. 3. Reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo. 4. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 2, 3 e 5 da ementa. 5. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. 6. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 7. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz do Tema 865 do STF, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados. 9. Ademais, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE). 10. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” . O recorrente alega ofensa aos artigos 1o, 165, § 9o, 169, caput, da Constituição Federal diante da edição de leis, que concediam reajuste e gratificações a várias categorias, sem o necessário estudo de impacto financeiro-orçamentário, ao arrepio dos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Afirma que o acórdão recorrido violou a tese fixada no RE 905.357, tema 864, ao admitir a possibilidade de concessão de reajuste a servidores sem que tenha havido a dotação e previsão orçamentária, porquanto concedeu reajuste de forma indireta, calculando um benefício com base não no atual vencimento do servidor, mas em um valor já reajustado. Sustenta a existência de repercussão geral. A recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte, pois, é evidente a eficácia da primeira parte da tabela de vencimento da Lei Distrital n. 5.248/2013, já implementada aos vencimentos dos servidores públicos. Desse modo, a pretensão do autor de receber gratificação de preceptoria com base na tabela de vencimento em vigor não se encontra abrangida pela seguinte tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864). A tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral, diz respeito a existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe-282 18-12-2019). Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DIREITO LOCAL INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) . Por outro lado, cumpre ressaltar que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito